Tribunal: CARF
Processo: 13894.720784/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720784/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.303 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
IRIS CARVALHO DE AGUIAR RESTAURANTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. ERRO COMETIDO.
Admite-se a permanência no Simples Nacional quando o contribuinte
demonstra que buscou regularizar os débitos que justificaram a emissão do Ato
Declaratório Executivo de exclusão no prazo de prazo de trinta dias contados
da data de sua ciência, tendo havido apenas erro na utilização do documento de
arrecadação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
IRIS CARVALHO DE AGUIAR RESTAURANTE - ME recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FNS de no 07-40.441, de
31/8/2017, fls. 33/37, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 991.689, de
3/9/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP, com efeitos a partir de
1o/1/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720784/2014-24
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720784/2014-24

A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V, do art. 17, inciso I do
art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 19/9/2014, fls. 21.
Em sua manifestação, a Interessada alega que foi feito o pagamento dos débitos.
Às fls. 18 a 31 constam diversas impressões de tela que se referem a consultas realizadas nos
sistemas informatizados da RFB e Informação prestada pela SEORT da DRF-Guarulhos/SP que
conclui que um dos débitos que deu suporte ao ADE teve pedido de parcelamento efetuado em
20/2/2015.
Ao apreciar a lide, a DRJ/FNS considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado (Ac. no 07-40.441, de 31/8/2017, fls. 33/37):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
A existência de débitos com exigibilidade não suspensa acarreta a exclusão de ofício do
Simples Nacional.
Devidamente cientificada em 12/9/2017, fls. 39, apresentou Recurso Voluntário
em 6/10/2017, fls. 42/44, alegando, em síntese, que:
- A empresa informa que não se omitiu de tomar as devidas providências
regularizadoras dentro do prazo mencionado no ADE, pois em 29/09/2014 efetuou o
devido recolhimento de todos os impostos constantes como "pendências de
recolhimento" no site do Simples Nacional, o qual disponibilizou normalmente para
cálculo e recolhimento os devidos DAS, inclusive aqueles que estavam sendo enviados
para inscrição em Dívida Ativa, e conforme consta, apresentou os devidos
comprovantes de pagamento à época.
- Assim que foi possível, a saber em 15/10/2015, e dentro do prazo, protocolou-se na
Agência da Receita Federal em Suzano a já descrita CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL.
- Nesse meio tempo recebeu a informação de que os débitos do SIMPLES NACIONAL
das competências 01/2012 e 03/2012 haviam sido inscritas em Dívida Ativa sob o n°
080414056414-87. Logo em seguida protocolou-se também, com a intenção de que
todas as pendências pudessem ser resolvidas, o REQUERIMENTO DE REVISÃO E
EXTINÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANEXO III, para fins de regularizar a situação
afirmando que "o débito fora pago devidamente, entretanto, fora feito o pagamento
mediante emissão pelo sistema DAS no site do Simples Nacional, o qual encontrava-se
habilitado para emissão do DAS”.
- No dia 20/02/2015, a requerente soube através de consulta ao E-CAC que seu
requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa, fora Indeferido, sob a alegação de
que "após a inscrição em Dívida Ativa os pagamentos devem ser efetivados através de
DARF e não de DAS".
- Neste mesmo dia (20/02/2015), por falta de condições econômicas, mas no intuito de
dar uma pronta resolução à pendência, mesmo com o imposto já devidamente pago
através de DAS, a requerente entrou com pedido de parcelamento da inscrição
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720784/2014-24

080414056414-87 ao invés de adentrar com recurso, o que demandaria ainda mais
tempo para resolução da pendência. Este é o parcelamento a que faz referência o
Acórdão 07-40.441 da 3a Turma da DRJ/FNS como tendo sido feito posteriormente ao
prazo concedido no ADE.
- Assim em virtude do descrito na preliminar entende o requerente que o indeferimento
de seu pedido de Contestação À Exclusão Do Simples Nacional reclamado no Acórdão
em epígrafe é indevido e que deve ser reconsiderado, pois não se omitiu de
prontamente, à medida que ia conhecendo os fatos de, regularizar cada etapa de suas
pendências.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a existência de
débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da empresa no regime, caso haja a
regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão.
No presente caso, o contribuinte foi cientificado do ADE em 19/09/2014, fls. 21,
tendo o prazo de trinta dias para regularização das pendências findado em 20/10/2014.
Conforme extrato do Sivex, o débito que permaneceu após o prazo de
regularização foi o seguinte:

Em seu recurso, o contribuinte alega que não se omitiu em regularizar as
pendências. Esclarece que, no caso específico dos débitos inscritos em divida ativa foram
adotadas as seguintes providências:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720784/2014-24

- Em 29/09/2014 efetuou o pagamento dos débitos, via DAS, a partir da
informação constante no sítio do Simples Nacional na internet;
- Em 14/10/2014, ao tomar conhecimento que os débitos já estavam inscritos em
dívida ativa, ingressou com o “Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa”, para fins
de regularizar a situação, dado que já havia sido pago anteriormente;
- Em 20/02/2015 tomou conhecimento, via consulta no e-CAC que seu
requerimento foi indeferido, com base no fundamento de "após a inscrição em Dívida Ativa os
pagamentos devem ser efetivados através de DARF e não de DAS".
Na mesma data ingressou com pedido de parcelamento de débitos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que os fatos narrados pela defesa estão
devidamente lastreados com documentos. Merecem ser destacados os comprovantes
relacionados ao Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa, fls. 66/67, e sobre a
solicitação de Parcelamento Simplificado, fls. 68, a seguir parcialmente fotocopiados:

A sequência dos procedimentos adotados pelo contribuinte demonstra que
realmente houve uma falsa percepção da realidade, com relação aos débitos que já se
encontravam inscritos em dívida ativa, e que buscou de todas as formas regularizar a sua
pendência.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720784/2014-24

Não restam dúvidas de que, em uma situação desta natureza, a manutenção do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional revela-se completamente contrária aos objetivos
da legislação que rege esse sistema, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte.
A legislação tributária não trata especificamente desta situação. No entanto, tem
dois dispositivos no Código Tributário Nacional – CTN que merecem ser observados.
Primeiro, é o art. 111, que estabelece a hipótese de interpretação literal. De acordo
com esse dispositivo, as hipóteses de suspensão ou exclusão, outorga de isenção e dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias só podem decorrer de texto expresso de lei e não do
resultado de induções, deduções ou analogia. É um campo de direito estrito em que não se
admite lacuna nem a chamada interpretação integrativa, nem analógica.
O caso aqui em análise não se subsome a nenhuma dessas hipóteses. Assim, não
estamos restritos a uma mera interpretação restritiva sobre as normas que estabelecem as
condições para permanência no Simples Nacional.
Por sua vez, o art. 112 permite a interpretação benigna da lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades (isto é, favorável ao acusado), quando houver dúvida
quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstancias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Sobre o referido dispositivo, cabe trazer à colação o entendimento de Luciano
Amaro, em Direito Tributário Brasileiro, Editora Saraiva, pp. 212 (grifou-se):
Na verdade, embora o art. 112 do Código Tributário Nacional pretenda dispor sobre
“interpretação da lei tributária”, ele prevê, nos seus incisos I a III, diversas situações nas
quais não se estará cuidando da identificação do sentido e do alcance da lei, mas sim da
valorização dos fatos. Nessas situações, a dúvida (que se deve resolver a favor do
acusado, segundo determina o dispositivo) não é de interpretação da lei, mas de
“interpretação” do fato (ou melhor, de qualificação do fato). Discutir se o fato “x” se
enquadra ou não na lei, ou se ele se enquadra na lei “A” ou na lei “B”, ou se a autoria do
fato é ou não do indivíduo “Z”, diz respeito ao exame do fato e das circunstâncias em
que ele teria ocorrido, e não ao exame da lei. A questão atém-se à subsunção, mas a
dúvida que se põe não é sobre a lei, e sim sobre o fato.
Já o inciso IV do dispositivo pode ser referido tanto a dúvidas sobre se o fato ocorrido
se submete a esta ou àquela penalidade (problema de valorização do fato) como à
discussão sobre o conteúdo e alcance da norma punitiva ou sobre os critérios legais de
graduação da penalidade.
De qualquer modo, o princípio in dubio pro reo, que informa o preceito codificado, tem
uma aplicação ampla: qualquer que seja a dúvida, sobre a interpretação da lei punitiva
ou sobre a valorização dos fatos concretos efetivamente ocorridos, a solução há de ser a
mais favorável ao acusado.
Essa questão foi bem enfrentada pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no acórdão
CSRF no 9101-004.420, de 12 de setembro de 2019, cuja parte da sua declaração de voto
transcrevo, in verbis (grifou-se):
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720784/2014-24

Neste cenário, discordo da interpretação no sentido de ser concedido ao sujeito passivo
que teve sua solicitação de ingresso indeferida o mesmo prazo facultado para
regularização de débitos àquele que, já inscrito no Simples Nacional, sujeita-se à
exclusão em razão daquelas pendências. As circunstâncias são distintas em cada
hipótese e, especialmente porque o sujeito passivo tem a possibilidade de acompanhar a
análise de seu pedido de inclusão, exige-se a regularização das pendências até o término
do prazo para opção. Já o sujeito passivo inscrito no Simples Nacional só tem
conhecimento das pendências identificadas quando notificado de sua exclusão, contexto
no qual o Comitê Gestor do Simples Nacional resolveu facultar-lhe a regularização nos
30 (trinta) dias subsequentes à exclusão.
Contudo, no presente caso, como bem expõe a I. Relatora, há patente lapso não
intencional, cuja consequência é desproporcional em relação à falta cometida, e exige
interpretação da norma da forma mais favorável ao acusado, nos termos do art. 112,
incisos II e III do CTN, em alinhamento com o art. 146, III, “d” da Constituição
Federal, no que se refere à definição de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, bem como com o art. 179 da
Constituição Federal, que também determina que a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
As normas que disciplinam a manutenção de empresas no Simples Nacional
impõem condições que, se não observadas, implicam na sua exclusão. O não cumprimento
dessas condições configura, portanto, infração à legislação tributária.
Destarte, considerando-se que, no presente caso, os fatos ocorridos efetivamente
demonstram o interesse de o contribuinte regularizar tempestivamente sua situação, tendo havido
apenas erro na utilização do documento de arrecadação, posteriormente sanado, mediante
parcelamento, deve ser considerada como cumpridas as condições para permanência no Simples
Nacional.
Por tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital